Tribunal: TJPA
Processo: 0876296-67.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0876296-67.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: EVANEIDE CASTRO LOPES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E APLICABILIDADE DE LEI ESTADUAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por servidora pública contra acórdão que, ao julgar embargos declaratórios anteriores, acolheu a tese do Estado do Pará e julgou improcedente o pedido de averbação de tempo de serviço prestado mediante contrato temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço – ATS. A embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto à aplicabilidade da Lei Estadual nº 5.810/94, à pendência de trânsito em julgado do RE nº 1.405.442/PA, à inaplicabilidade dos Temas 551 e 916/STF a servidores efetivos com vínculo temporário anterior e à ausência de enfrentamento de precedentes mais recentes do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a pendência de trânsito em julgado de precedente do STF e à suposta inaplicabilidade dos Temas 551 e 916/STF aos servidores efetivos; e (ii) se houve omissão quanto à possibilidade de contagem de tempo de serviço temporário prestado sob contrato administrativo válido, à luz do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes e fundamentou-se na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, notadamente nos Temas 916 e 551, reafirmados no julgamento do RE nº 1.405.442/PA, com trânsito em julgado certificado em 07/02/2025.

4. A jurisprudência do STF estabelece que contratos temporários nulos, celebrados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, não geram efeitos jurídicos válidos para fins de concessão de vantagens funcionais, exceto salário e FGTS.

5. A alegação de que o contrato seria válido não prospera, pois foi expressamente reconhecida a nulidade do vínculo pelo acórdão embargado, tornando inaplicável o art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

6. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses legais de embargos de declaração (CPC, art. 1.022), não se prestando a rediscutir o mérito da decisão.
7. Considera-se prequestionada a matéria invocada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

""Tese de julgamento:

1. A utilização de precedente com repercussão geral reconhecida e eficácia vinculante, ainda que pendente de publicação de acórdão ou trânsito em julgado, é válida quando há julgamento colegiado pelo Plenário do STF.

2. Contratos temporários nulos, celebrados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988, não geram direito à contagem de tempo de serviço para fins de vantagens funcionais, conforme fixado no Tema 916/STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 927, III; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 70, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024; STF, RE 765.320/DF (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki; STJ, ACO 2995 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EVANEIDE CASTRO LOPES,
em face do Acórdão de (ID nº 24020341), por meio do qual conheci do recurso e dei provimento,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com pedido de Pagamento Retroativo e Pedido de Tutela de Evidência.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões relevantes no acórdão recorrido, especialmente quanto à ausência de manifestação acerca da pendência de trânsito em julgado do precedente utilizado, à inaplicabilidade dos Temas 551 e 916 aos servidores efetivos que anteriormente exerceram atividades como temporários e à possibilidade jurídica de averbação do tempo de serviço prestado mediante contratos válidos, nos termos do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA).

Segundo o embargante, a utilização de precedente ainda pendente de modulação de efeitos e sujeito à interposição de recursos não constitui fundamento consolidado da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não podendo, portanto, embasar decisão judicial com caráter definitivo.

Ressalta que decisões posteriores e unânimes da Suprema Corte, como as proferidas nos autos do ARE 1405800, ARE 1410452 e ARE 1448693, reconhecem a inaplicabilidade dos Temas 551 e 916 em casos envolvendo servidores efetivos que pleiteiam a contagem de tempo prestado sob vínculo temporário, por se tratar de situação jurídica distinta daquelas que envolvem contratações irregulares sem concurso público.

Aponta, ainda, que o acórdão embargado foi omisso ao deixar de enfrentar a possibilidade jurídica de averbação do tempo de serviço temporário oriundo de contratos válidos celebrados com a Administração Pública, o que é expressamente admitido pelo art. 70, §1º, do Regime Jurídico Único dos servidores do Estado do Pará, o qual dispõe que constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais (exceto estabilidade), aquele anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Por fim, requer a manifestação expressa da Turma julgadora sobre todos os pontos acima suscitados, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores, destacando, nesse sentido, a aplicação do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, e do art. 489, §1º, incisos IV e VI, do mesmo diploma legal.

Afirma que a omissão judicial viola o dever constitucional de motivação das decisões (art. 93, IX, da Constituição Federal), bem como compromete o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica.

Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, com o suprimento das omissões apontadas e consequente esclarecimento do julgado.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25419941).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Evaneide Castro Lopes

contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado, julgando improcedente o pedido de averbação de tempo de serviço prestado como temporário para fins de adicional por tempo de serviço – ATS.

Transcrevo a ementa do acórdão:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EM CONTRATO TEMPORÁRIO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). JURISPRUDÊNCIA DO STF RE Nº 1.405.442. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA E TEMPO DE SERVIÇO EFETIVO. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que concedia averbação de tempo de serviço de contrato temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) de servidora pública posteriormente efetivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário pode ser averbado para concessão de vantagens funcionais, como o ATS, especialmente em caso de nulidade do contrato, conforme entendimento do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 (RE 765.320) e no Tema 551, firmou-se no sentido de que o contrato temporário nulo não gera direitos adicionais, exceto para o FGTS e saldo de salários, sendo vedada a contagem de tempo para ATS. 4. Ao manter o tempo de serviço do contrato temporário nulo para efeitos de ATS, a decisão anterior contrariou o princípio da legalidade e o entendimento consolidado pelo STF, que considera a contagem de tempo de serviço apenas em contratos válidos e de duração conforme a lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para corrigir omissão e reformar a decisão, julgando improcedente o pedido inicial de contagem de tempo de serviço temporário para fins de ATS. Tese de julgamento: “Contratos temporários declarados nulos não geram direitos ao cômputo de tempo para concessão de vantagens funcionais, excetuando-se o FGTS e saldo de salários, conforme entendimento do STF nos Temas 916 e 551.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 2º; CPC, art. 927, III; jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE nº 1.405.442.

No caso em apreço, o acórdão embargado examinou exaustivamente os argumentos lançados nos embargos de declaração, concluindo que a contratação da parte autora deu-se em flagrante desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, tendo ultrapassado, inclusive, os prazos máximos previstos na Lei Complementar Estadual nº 7/1991, o que caracteriza nulidade absoluta do vínculo.

Ressalte-se, que a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.405.442/PA, foi proferida pelo Plenário, com unanimidade, reafirmando expressamente a tese fixada no Tema 916, já dotada de eficácia vinculante desde o julgamento do RE 765.320/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016. Portanto, a ausência de trânsito em julgado da decisão no RE nº 1.405.442/PA não impede sua imediata aplicação, tampouco caracteriza omissão do acórdão embargado, que se limitou a aplicar corretamente tese constitucional já consolidada e de observância obrigatória.

Importa registrar que o Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 25/03/2024, teve seu trânsito em julgado certificado em 07/02/2025, o que reforça, ainda mais, a obrigatoriedade de sua aplicação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, enfrentou causa idêntica à ora em exame, envolvendo a possibilidade de averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de percepção de adicional por tempo de serviço (ATS).

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará havia reconhecido esse direito ao servidor, sob fundamento da legislação estadual. No entanto, o STF reformou tal entendimento, por unanimidade, determinando a devolução dos autos ao TJPA, para adequação à tese firmada no Tema 916 da repercussão geral, segundo a qual a contratação temporária nula, realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, excetuando-se apenas o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

O Ministro Luís Roberto Barroso, relator, destacou que a decisão do TJPA violou diretamente a autoridade da tese vinculante firmada no RE 765.320 (Tema 916/STF), e que o tempo de serviço fundado em contratação nula não pode ser considerado para concessão de vantagens funcionais, como o ATS, sob pena de afronta à Constituição.

A ementa do referido julgado é clara ao afirmar que “(...) ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. (...)”

Transcrevo a ementa do julgado:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II . A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3 . O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art . 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art . 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023. (STF - RE: 1405442 PA, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”

Logo, trata-se de entendimento atualizado, firmado em julgamento colegiado pelo Plenário do STF, fazendo referência ao Tema 916 com repercussão geral reconhecida e força vinculante.

No que tange aos julgados do STF apontados nos embargos, cumpre salientar que tais decisões foram proferidas em momento anterior ao julgamento colegiado do Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não prevalecem sobre este último, o que reafirma tese firmada em sede de repercussão geral, dotada de força vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC.

Também não prospera a alegada omissão quanto à possibilidade de contagem de tempo decorrente de “contratos válidos”, uma vez que o acórdão embargado reconheceu expressamente a nulidade do vínculo temporário, o que afasta a pretensão de averbação.

Ademais, não há obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Logo, ainda que o embargante discorde do entendimento adotado, o inconformismo com o mérito da decisão não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da causa, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“SEGUNDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II -
São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais
. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3.
Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso)”.

Ademais, quanto ao pedido de prequestionamento para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, cumpre destacar que o acórdão embargado já enfrentou todas as matérias relevantes à controvérsia, inexistindo omissão que justifique nova manifestação.

De toda sorte, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que inadmitidos ou rejeitados.

Diante do exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, por inexistirem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas no acórdão embargado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, advirto as partes de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que tenham por objetivo indevido a rediscussão do mérito poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos arts. 81 e 1.026 do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/07/2025